Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-27.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600324-27.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2025
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600324-
27.2024.6.16.0007, que julgou não prestadas as contas eleitorais do Partido Progressista de Cerro
Azul/PR, referente às Eleições Municipais de 2024, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n.
23.607/2019. Determinou a aplicação da pena de perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos da alínea "a",
do inciso II, do artigo 80, da Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto não
for regularizada a omissão da agremiação partidária e seus responsáveis, caracterizada a
inadimplência a partir da data do trânsito em julgado desta sentença. (Prestação final de contas
eleitorais apresentada pelo Partido Progressista do município de Cerro Azul, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas não prestadas, tendo em vista que, o partido não apresentou o
instrumento de procuração.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770663
23/10/2025
16:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44770663 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.631

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600324-
27.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou não prestadas as
contas de campanha eleitoral de 2024, com
aplicação de pena de perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em razão da ausência de
instrumentos de mandato para constituição
de advogado do Presidente e Tesoureiro da
agremiação.
2. O Partido Recorrente alega que não
cometeu omissão de despesas ou irregularidades graves no envio dos

Num. 44770663 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
documentos
da
prestação
de
contas,
juntando aos autos o instrumento de
procuração para constituição de advogada
específica para o presidente e tesoureiro,
requerendo a regularização e o regular
julgamento das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a ausência inicial de procuração
outorgada
pelo
Presidente
e
pelo
Tesoureiro da agremiação partidária impede
o julgamento de mérito da prestação de
contas, ainda que o partido político, parte
principal no processo, esteja devidamente
representado nos autos, com procuração
assinada pelo seu presidente e pelo seu
tesoureiro e se pode ser sanada em sede
recursal, e, em caso positivo, as contas
podem ser aprovadas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de procuração específica
outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação partidária
configura irregularidade meramente formal,
uma vez que o órgão partidário encontra-se
devidamente representado.
5. A juntada da procuração na fase recursal
deve ser admitida para regularizar a
representação processual do prestador, nos
termos do artigo 76, §2º, do Código de
Processo Civil.
6.
As
inconsistências
apontadas
pelo
parecer técnico são meramente formais e
não comprometeram a lisura e a transparência das contas, tampouco
comprometeram sua fiscalização por esta
Justiça Especializada.
7. Os valores das irregularidades não
superaram a baliza de R$ 1.064,00,
adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o
que possibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
permitindo a aprovação das contas com

Num. 44770663 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A ausência de procuração específica
outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação partidária
configura irregularidade meramente formal,
quando o órgão partidário encontra-se
devidamente representado.
2. É possível a juntada da procuração na
fase
recursal
para
regularizar
a
representação processual do prestador.
3. Inconsistências meramente formais que
não
comprometem
a
lisura
e
a
transparência das contas, somadas a
valores que não superam a baliza de R$
1.064,00, possibilitam a aprovação das
contas com ressalvas.
Dispositivos relevantes citados:
CE, art. 258;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53,
74, II, 98;
CPC, art. 76, § 2º, art. 1.013, § 3º, I.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR,
PCE
nº
0600534-
27.2020.6.16.0134,
des.
eleit.
Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
em 17/02/2022;
TRE/PR,
PCE
nº
0600068-
60.2021.6.16.0146,
des.
eleit.
Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
em 30/03/2022;
TRE/PR,
REl
nº
0601007-38.2020-
6.16.0061; TRE/RN, REI nº 060033106,

Num. 44770663 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
Rel. Des. Suely Maria Fernandes da
Silveira, publicado no DJE de 14/04/2025;
TRE/RN, REI nº 060068158, Rel. Daniel
Cabral Mariz Maia, julgado em 10/10/2023;
TRE/RN, REI nº060029676, Rel. Maria
Neize de Andrade Fernandes, julgado em
06/06/2023;
TRE/PR, REI nº 060090926, Acórdão de
2/12/2022,
Des.
Adriana
Cavalcanti
Magalhães Faustino Ferreira, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico de 6/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada pelo partido PROGRESSISTA - ÓRGÃO PROVISÓRIO -
CERRO AZUL - PR - MUNICIPAL em Cerro Azul/PR.
Foi publicado o edital, sem que houvesse qualquer impugnação (id. 44723333).
A unidade técnica emitiu Parecer Técnico Conclusivo (id. 44723345) apontando as seguintes
irregularidades: i) atraso no envio das informações sobre os recursos recebidos na campanha no
valor de R$ 700,00; ii) realização de gastos eleitorais em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial, no valor de R$ 200,00; iii) ausência de instrumento de mandato para constituição
de advogado, sendo apenas esta última responsável pela não prestação das contas da

Num. 44770663 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
campanha eleitoral de 2024.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela não prestação das contas (id. 44723349).
A sentença de id. 44723356 julgou não prestadas as contas apresentadas pelo recorrente, e nos
termos da alínea “a”, II, do art. 80 da Resolução nº 23.607/2019, determinou a aplicação da pena
de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
Inconformado, o prestador de contas interpôs o Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44723360), alegando que o Partido Recorrente não cometeu omissão de despesas ou
irregularidades graves no envio dos documentos da prestação de contas. Sustenta que juntou aos
autos o instrumento de procuração para constituição de advogada específica para o presidente e
tesoureiro nos termos do § 8º, art. 98, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que a
regularização da representação processual, ainda que em sede recursal, afasta o julgamento das
contas como não prestadas e impõe ao juízo a análise do mérito. Ressalta que, conforme Parecer
Técnico Conclusivo, estando sanada a pendência, a manifestação técnica é pela aprovação com
ressalvas das contas. Aduz que os apontamentos feitos são sanáveis e passíveis de correção,
não comprometendo a integridade das contas. Defende a possibilidade de juntada extemporânea
de documentos antes do trânsito em julgado, na instância originária, visando assegurar ao
candidato/partido a mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de
campanha.
Também juntou a procuração com o recurso, requerendo a regularização, com o regular
julgamento das contas.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
aprovando, ainda que com ressalvas, as contas da agremiação.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento
do Recurso Eleitoral Interposto. (id. 44746141)
É o relatório.

II - VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 17/07/2025 e o recurso eleitoral foi interposto na
mesma data (id. 44723360).
Dessa forma, o recurso, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, é tempestivo, razão pela qual
o conheço.

II.ii. Mérito

Num. 44770663 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas como não prestadas, diante da ausência de
apresentação de instrumento de mandato para constituição de advogado, em afronta ao contido
nos artigos 53 e 98, da Res.-TSE 23.607/19, que estabelecem o seguinte:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II- pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a
prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas
parcial;
Art. 98 No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado
constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato,
abrangendo: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº
23.624/2020 )
(...)
III - na hipótese de prestação de contas de órgão partidário, o partido político, a(o)
presidente e a tesoureira ou o tesoureiro, bem como suas(seus) substitutas(os), na
pessoa de suas(seus) advogadas ou advogados.
(...)
§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o)
presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos,
devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam
advogada ou advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.
Com efeito, os dispositivos acima transcritos determinam a obrigatoriedade da constituição de
advogado para a prestação de contas, e o art. 74, § 3º-B da mesma Resolução, dispõe que se
não for saneada a representação processual na instância ordinária por ocasião do seu
julgamento, as contas deverão ser julgadas não prestadas.
No caso sob análise, apesar de intimado, por meio de mural eletrônico, para regularizar a
representação processual, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas, o partido juntou
procuração outorgada pela própria agremiação, e não pelas pessoas físicas do presidente e
do tesoureiro, conforme exigido (id. 44723342).

Num. 44770663 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
Assim, embora tenha havido manifestação nos autos, a irregularidade quanto à representação
processual não foi sanada de forma adequada, o que impediu a continuidade da tramitação do
feito e implicou no julgamento das contas como não prestadas.
Em grau recursal, o prestador juntou o mesmo instrumento de mandato para constituição de
advogado (id. 44723361).
Em que pese no art. 98, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 contenha a previsão de que a
ausência de procuração em processo de prestação de contas é falha suficiente para julgar as
contas como não prestadas, entendo que, neste caso concreto, tal falha configura mera
impropriedade, haja vista que o partido político, parte principal no processo, está devidamente
representado nos autos, com procuração assinada pelo seu presidente e pelo seu tesoureiro (id’s.
44723342 e 44723361).
O entendimento desta Corte é no mesmo sentido. Vejamos:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. JUNTADA DE REGULAR PROCURAÇÃO DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E
DO TESOUREIRO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO É CAPAZ DE
DESCARACTERIZAR A APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. (...)
1. A sentença recorrida julgou as contas como não prestadas em face da ausência
de procuração outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação
partidária, com aplicação da penalidade de suspensão do repasse de verbas do
Fundo Partidário até a regularização da omissão.
2. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária
prestadora, a ausência de instrumento de mandato do Presidente e do
Tesoureiro constitui irregularidade formal, incapaz de prejudicar a análise
judicial das contas, uma vez que eventual responsabilidade pessoal dos
dirigentes partidários tem que ser aferida em processo autônomo, nos termos
do artigo 74, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
(...)
[PCE nº 0600534-27.2020.6.16.0134, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
do Amaral, DJE em 17/02/2022, não destacado no original]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÉRITO. JUNTADA DE
REGULAR PROCURAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO PRESIDENTE E DO TESOUREIRO. IRREGULARIDADE
FORMAL QUE NÃO É CAPAZ DE DESCARACTERIZAR A APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS.
(...)
3. Como se juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária
prestadora, a ausência de instrumento de mandato do Presidente e do

Num. 44770663 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
Tesoureiro constitui irregularidade formal, incapaz de prejudicar a análise das
contas, uma vez que eventual responsabilidade pessoal dos dirigentes
partidários tem que ser aferida em processo autônomo, nos termos do artigo
50, § 2º, da Resolução TSE n. 23.604/2019. Nulidade da sentença reconhecida
de ofício.
4. Diante da ausência de parecer conclusivo, a causa não está madura para o
julgamento imediato do mérito em segundo grau de jurisdição. Necessidade de
retorno dos autos à origem para regular processamento.
5. Recurso eleitoral conhecido e, no mérito, prejudicado.
(PCE nº 0600068-60.2021.6.16.0146, des. eleit. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, DJE em 30/03/2022) Grifei
Dessa forma, a ausência de procuração específica outorgada pelo Presidente e pelo Tesoureiro
da agremiação partidária configura irregularidade meramente formal, uma vez que o órgão
partidário encontra-se devidamente representado. Não se trata, portanto, de hipótese de contas
não prestadas, já que existem elementos suficientes para a análise do mérito.
Quanto à juntada de procuração em sede recursal, esta Corte Eleitoral já firmou entendimento, no
julgamento dos autos de REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061, no sentido de ser possível a juntada
da procuração nessa fase, nos termos do art. 76, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê a
possibilidade da regularização processual em sede de recurso, restando consignado no voto
divergente do Dr. Rodrigo Gomes do Amaral, o seguinte:
Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida para
regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §2º,
do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da preclusão
prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Esse entendimento já está consolidado na jurisprudência do TSE e de outros Tribunais Regionais
Eleitorais, conforme se infere dos seguintes precedentes:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA INICIAL DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS
PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 40ª Zona Eleitoral que
julgou não prestadas as contas de campanha de candidata ao cargo de vereador,
nas Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de procuração nos autos.
2. A recorrente alega ter sanado o vício com a juntada do instrumento procuratório
ainda no primeiro grau de jurisdição, pleiteando a reforma da decisão para permitir
a análise da prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44770663 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência inicial de procuração
impede o julgamento de mérito da prestação de contas, ainda que tenha sido
posteriormente sanada dentro da instância ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite
a regularização da representação processual em instâncias ordinárias,
permitindo o saneamento do vício e a consequente análise do mérito da
prestação de contas.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, alterada pela Resolução nº 23.731/2024,
prevê expressamente que a falta de instrumento de mandato não acarreta
automaticamente o julgamento das contas como não prestadas, permitindo
sua posterior regularização.
6. No caso concreto, a recorrente saneou o vício ao juntar a procuração nos autos
antes do trânsito em julgado da decisão, sendo necessário o retorno dos autos à
origem para análise do mérito da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e provido para afastar o julgamento de contas não
prestadas e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida
instrução e julgamento de mérito da prestação de contas.
'Tese de julgamento: 1. A ausência inicial de instrumento de mandato não
impede o julgamento do mérito da prestação de contas se a irregularidade for
sanada dentro da instância ordinária.'
'Dispositivos relevantes citados:' Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, §§ 3º–A e
3º–B, com redação dada pela Resolução TSE nº 23.731/2024.
'Jurisprudência relevante citada:' TRE/RN, REI nº 060068158, Rel. Daniel Cabral
Mariz Maia, julgado em 10/10/2023; TRE/RN, REI nº 060029676, Rel. Maria Neize
de Andrade Fernandes, julgado em 06/06/2023.
(TRE - RN - Recurso Eleitoral nº 060068158, Acórdão de 08/04/2025, Relator(a)
Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, publicado no DJE de 14/04/2025).
Grifei

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2020. CANDIDATA. VEREADOR. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. APRESENTAÇÃO APÓS PRAZO PARA
MANIFESTAÇÃO.
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.

Num. 44770663 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE NOVO
JULGAMENTO. IRREGULARIDADE AFASTADA – PROVIMENTO DO RECURSO.
Trata–se de feito submetido a novo julgamento por esta Corte Regional, o qual
havia previamente mantido a sentença que julgou as contas não prestadas por
ausência de instrumento procuratório, haja vista que, embora intimada a prestadora
de contas a regularizar a representação processual, cumpriu apenas por ocasião da
interposição do recurso eleitoral.
Ao apreciar o Recurso Especial, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu ser
possível a regularização da representação processual, posto que o
instrumento procuratório, mesmo apresentado após o prazo para
manifestação da parte e em sede de recurso, não preclui desde que tenha
sido feita nos autos da prestação de contas, ainda nas instâncias ordinárias,
após a prolação da sentença – mas antes de apreciado o recurso eleitoral.
Os argumentos lançados pelo Tribunal Superior Eleitoral não são uma tentativa de
saneamento de falhas contábeis em momento inoportuno, mas de regularização da
representação processual do prestador de contas.
Extrai–se, ainda, que aquela Corte Superior, por ocasião do julgamento da
Instrução nº 0600749–95/DF, aprovou a alteração da Resolução – TSE n.º
23.607/2019, revogando o §3º do art. 74 da referida resolução, o qual impunha o
julgamento das contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração
outorgando os devidos poderes ao patrono do candidato.
No presente caso, esta Corte Regional manteve a sentença do magistrado de
primeira instância, que julgou as contas da ora recorrente como não prestadas,
adotando o entendimento do TSE à época, inclusive no que concerne à alteração
da resolução supramencionada eis que, até então, a interpretação que se adotava
era de que o novo regramento administrativo seria considerado para o julgamento
de contas de candidatos em eleições vindouras.
Ocorre que, ainda no decisum mencionado, o Tribunal Superior Eleitoral firmou
compreensão de que os termos desse novo regramento, qual seja, a revogação do
§3º do art. 74 da Resolução–TSE n.º 23.607/2019, devem ser aplicados de forma
retroativa aos feitos de 2020, sobretudo quando o vício na representação
processual é sanado ainda nas instâncias ordinárias.
Portanto, em cumprimento do acórdão proferido pela Corte Superior, procede–se,
nesta oportunidade, à revaloração dos fatos e provas dos autos, considerando–se o
documento juntado em sede de recurso, qual seja, o instrumento constituinte de
advogado para a prestação de contas, bem como à consecução da fiscalização da
regular aplicação de recursos em campanha, as quais foram efetivamente
prestadas à Justiça Eleitoral por ato de disposição voluntária do candidato, para
apuração da escorreita destinação dos recursos empregados, sobretudo porque
pode haver repasses de natureza pública.

Num. 44770663 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52
Verifica–se, no entanto, que a apreciação das contas por esta Corte Regional,
neste momento processual, implicaria em supressão de instância, haja vista que o
juízo de primeiro grau não adentrou o mérito do feito, qual seja, a apreciação do
acervo contábil, restringindo–se a apontar o vício da ausência de procuração,
julgando–as não prestadas.
Declaração de nulidade da sentença e determinação do retorno dos autos para o
juízo de primeira instância a fim de que, afastada a irregularidade de representação
processual, julgue as contas de campanha da recorrente.
(TRE - RN - RECURSO ELEITORAL Nº 060090926, Acórdão de 2/12/2022, Des.
Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico de 6/12/2022) Grifei.
Dessa forma, entendo por regularizada a capacidade postulatória do prestador.
Nestes termos, superada a regularização processual é possível passar ao exame da prestação de
contas apresentada pela teoria da causa madura, que permite ao tribunal de segunda instância
julgar o mérito de um processo diretamente, mesmo que a decisão de primeira instância tenha
sido por razões processuais, desde que o caso esteja em condições de imediato julgamento e
não precise de mais provas ou instrução, na forma do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.
No caso, o parecer técnico conclusivo (id. 44723345), além de apontar a ausência de instrumento
de mandato ao advogado, também apontou a existência de outras irregularidades na
contabilidade, ora em análise, como o atraso no envio dos relatórios financeiros referentes aos
recursos recebidos na campanha e à realização de gastos eleitorais em data anterior à entrega
da prestação de contas parcial.
Tais inconsistências são meramente formais e não comprometeram a lisura e a transparência das
contas, tampouco comprometeram sua fiscalização por esta Justiça Especializada.
Somados, os valores das irregularidades totalizam R$ 900,00 (novecentos reais), referentes a R$
700,00 de atraso no envio de relatórios financeiros sobre as doações recebidas, além de R$
200,00 referente a gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época.
Embora o montante seja superior ao total de despesas lançadas na prestação de contas,
permanece aquém da baliza de R$ 1.064,00, adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" para as prestações de contas, o que
possibilita a aplicação do binômio de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
Assim, considerando que a irregularidade que ensejou o julgamento das contas como não
prestadas foi sanada com a juntada do instrumento de mandato constituindo advogado,
regularizando, portanto, a representação processual, devem-se aprovar as contas com ressalvas.
Dessa forma, é o caso de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas,
nos termos do art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 44770663 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 23/10/2025 16:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102316060749600000043708329
Número do documento: 25102316060749600000043708329
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/10/2025 16:27:52

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral interposto pelo
órgão municipal do Partido PROGRESSISTA em Cerro Azul, aprovando as contas com
ressalvas, na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600324-
27.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRENTE: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025